Tribunal: TJES
Processo: 5002103-37.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002103-37.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS SOUZA SOBRINHO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002103-37.2023.8.08.0050

RECORRENTE:
JOSE CARLOS SOUZA SOBRINHO.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO ZAGO RABELO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA NA REALIZAÇÃO DE TESTE DO BAFÔMETRO. VIOLAÇÃO AUTÔNOMA.
ETILÔMETRO APROVADO PELO INMETRO. PROVA NOS AUTOS QUE OS DADOS DO ETILÔMETRO ESTÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTA NO SITE DO PSIE.
VEÍCULO LIBERADO PARA TERCEIRO. MEDIDA SUFICIENTE PARA A PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 277, §3º, DO CTB. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por JOSÉ CARLOS SOUZA SOBRINHO em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES.

Em síntese, a parte autora requer o cancelamento do auto de infração BA00157996 e, consequentemente, do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2022-PGT3K (ato subsequente a infração BA00157996), ao argumento de que não foram inseridas as informações obrigatórias previstas no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (MBFT), quais sejam, a marca, o modelo e o número de série do aparelho que estaria disponível para utilização.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos exordiais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença no ID 7883566, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando que a respeitável sentença em questão está em completo desacordo com as provas apresentadas, com a legislação pertinente aplicável ao caso em análise. Aduz que as evidências e argumentações apresentadas durante o processo de julgamento demonstram claramente a inadequação da decisão proferida em primeira instância, a qual não levou em consideração todos os elementos pertinentes ao caso. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

O autor foi autuado com fundamento no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro em 03/12/2021.

A Lei 13.281/16 alterou o Código de Trânsito Brasileiro buscando inibir o consumo de bebida alcoólica por condutor de veículo automotor e, entre outras modificações, determinou os artigos 165-A e 227 do CTB passariam a vigorar com as seguintes redações:

Art. 165-A.
Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses.

Art. 277.
(...)

§3º Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo.
(g.n.)

Como se observa, o art. 165-A do CTB determina a aplicação das mesmas penalidades e restrições administrativas ao condutor que se recusar a se submeter a testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame que, por meios técnicos ou científicos, permitam certificar seu estado.

Infere-se que o CTB instituiu a mesma penalidade para duas infrações autônomas, dirigir embriagado e se recusar a ser submetido a procedimentos que permitam aos agentes de trânsito apurar seu estado, sendo positivado pela Corte Superior o entendimento de que
“a sanção do art. 277, § 3º, do CTB dispensa demonstração da embriaguez por outros meios de prova. A infração aqui reprimida não é a de embriaguez ao volante, prevista no art. 165, mas a de recusa em se submeter aos procedimentos do caput do art. 277, de natureza instrumental e formal, consumada com o mero comportamento contrário ao comando legal.” (REsp 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).

Portanto, a recusa em se submeter ao teste do bafômetro não presume a embriaguez do art. 165 do CTB e não se confunde com a infração ali estabelecida, mas apenas enseja a aplicação de idêntica penalidade pelo descumprimento do dever positivo previsto no art. 277,
caput
.

Considerando-se que o autor se recusou a realizar o teste, configura-se legítima a penalidade aplicada pela autoridade de trânsito, conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça de que
“a evidência do estado de embriaguez do infrator apenas é imprescindível quando não realizado o teste do etilômetro, para caracterizar a infração prevista no supracitado art. 165, mas desnecessária para a infração do art. 277, § 3º, em razão da singularidade das infrações, embora impostas as mesmas sanções.”
(REsp 1.758.579/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 4/12/2018).

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
MULTA ADMINISTRATIVA. RECUSA NA REALIZAÇÃO DE TESTE DO ETILÔMETRO.
ART. 1.022 DO CPC/2015. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO INEXISTENTE. OUTRO MEIO DE PROVA DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
QUESTÃO DE DIREITO. INCONTROVERSA RECUSA DO TESTE. SUFICIENTE PARA A PENALIDADE DO ART. 165 DO CTB. AUTO DE INFRAÇÃO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCÓOLICA. COTRAN. ART. 277, § 3º, DO CTB.
ART. 85 DO CPC/2025. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 7/STJ. [...] IX -
A controvérsia travada nos autos cinge-se à penalidade administrativa decorrente de recusa na realização do teste do etilômetro, bem como na imprescindibilidade de outro meio de prova da influência de álcool ou outra substância psicoativa a fim de configurar a infração de trânsito prevista no art. 277, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro - de acordo com a redação dada pela Lei n. 11.705/2008. X - Trata-se, dessa forma, de questão de direito, relacionada à alegação de que a simples recusa para realizar o chamado "bafômetro" seria suficiente para fins de aplicação da respectiva penalidade do CTB, não sendo, portanto, questão a demandar a análise do acervo probatório dos autos, afastada a incidência do óbice do Enunciado Sumular n. 7/STJ.
XI - Em recente julgado proferido nesta Corte, a Segunda Turma do STJ firmou entendimento que destoa do aresto vergastado, no sentido de que, dada a natureza administrativa da sanção, a simples recusa na realização do teste de alcoolemia é suficiente a caracterizar incidência da penalidade prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, conforme determina o § 3º do art. 277 do mesmo comando normativo, que dispõe: REsp n. 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017; REsp n. 1.758.579/RS, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgamento em 13/11/2018, DJe 4/12/2018. XII -
Oportuno consignar a singularidade das infrações estabelecidas nos referidos dispositivos legais, as quais, apesar de estabelecerem a aplicação de idêntica penalidade, divergem quanto à conduta tipificadora. Nesse sentido, apesar de o § 3º do art. 277 do CTB impor, na hipótese de recusa do motorista de se submeter a exames que, por meios técnicos ou científicos, em aparelhos homologados pelo COTRAN, permitam certificar a influência de álcool, tem-se que a aplicação das penalidades previstas no art. 165 não torna presumida a embriaguez tipificadora deste dispositivo, pois corresponde à infração de trânsito diversa.
XIII - No caso sub judice, sendo incontroversa a recusa do recorrido na realização do teste de etilômetro, ainda que não conste do auto de infração evidenciada a ingestão de bebida alcoólica, cabível a aplicação das sanções do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro... (AgInt no REsp 1851061/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 28/10/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA EM REALIZAR OS PROCEDIMENTOS DO ART. 277 DO CTB. VIOLAÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO ART. 165 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme consta do Auto de fl. 53, a infração cometida pelo condutor foi a recusa de se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no art. 277 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não havendo qualquer informação de que o condutor estivesse embriagado. 2. Na época dos fatos, dia 31/05/2015, o art. 277, §3º do CTB vigorava com a redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012, com previsão expressa de que caso o condutor se recusasse a se submeter aos procedimentos previstos no caput do dispositivo, seriam aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no art. 165 do CTB.
3. Ao se recusar à realização dos testes previstos no art. 277 do CTB, o condutor estaria cometendo uma violação autônoma, que não depende da comprovação do estado de embriaguez, sendo cabível a sanção administrativa com a cominação das penalidades então previstas no art. 165 do CTB. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgamentos sobre a matéria, reconheceu que caso seja incontroversa a recusa do condutor em realizar os testes etilômetros, é cabível a aplicação das sanções estabelecidas no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro. 5. Recurso conhecido e provido.
Prejudicado o exame da Remessa Necessária. (TJES; Apelação Cível nº 0003858-70.2020.8.08.0024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator Jorge do Nascimento Viana; Julgamento em 22/05/2023). [grifo nosso].

Ademais, entendo que a ausência de menção da "marca, modelo e número de série do aparelho ofertado" não tem o condão de arquivar o auto ou o cancelamento da penalidade, uma vez que o art. 165-A do CTB não impõe a referida condicional para aplicação da penalidade, bastando apenas a recusa, o que foi feito pelo recorrente.

De mais a mais, embora o recorrente alegue não conseguir consultar no

Portal de Serviços do Inmetro nos Estados (PSIE) a validade do aparelho etilômetro, nota-se que o juízo sentenciante acostou aos autos a sua pesquisa feita que comprova a regularidade do referido parelho (ID nº 7883552 e
7883553).
Do mesmo modo, conforme o documento trazido aos autos pelo Detran no ID nº 7883557, após a recusa do condutor a realizar o bafômetro, o veículo foi liberado para Wesley Dias.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)